Tribunal: TJDFT
Processo: 0747832-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747832-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANNA KAROLINE MACÊDO SIQUEIRA, JOINARA RODRIGUES PACIENTE: WALYSON MATOS CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelas Drs. ANNA KAROLINE MACÊDO SIQUEIRA e JOINARA RODRIGUES em favor de WALYSON MATOS CRUZ contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva (ID 66014888), nos autos no 0712081-19.2024.8.07.0004, com fundamento nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Narra a denúncia que (ID 215383812 autos de origem): “No dia 10 de agosto de 2024, por volta de 08h00m, em uma borracharia próxima ao Posto 4, mercadão, praça 1, Setor Leste, Gama/DF, os denunciados, conscientes e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, com vontade de apropriação, mediante violência e grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo, subtraíram, para todos, coisa alheia móvel. Na ocasião, os denunciados VICENTE e GLEIDSON, estando VICENTE em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e, após efetuar dois disparos em direção à vítima Reginaldo Feliciano de Almeida e praticar violência contra ele, subtraíram o veículo TOYOTA/HILLUX, placa QSJ8C83/DF, de cor cinza. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado VICENTE, uma vez que a arma de fogo falhou e a vítima conseguiu fugir. O denunciado WALYSON, previamente ajustado, concorreu para o crime, uma vez que, consciente da empreitada criminosa, escondeu o veículo perto da sua residência. O denunciado ERIBERTO, previamente ajustado, concorreu para o crime, uma vez que, consciente da empreitada criminosa, a bordo do veículo FIAT/PALIO, placa JFA3664/DF, cor verde, prestou apoio à ação delituosa, pois auxiliou na fuga. O denunciado RICKSON, previamente ajustado, concorreu para o crime, uma vez que, consciente da empreitada criminosa, a bordo do veículo RENAULT/SANDERO, placa QGL3A58, levou os dois primeiros denunciados ao local do crime, bem como auxiliou na fuga. Por tais condutas, VICENTE BARROS ASSUNCAO e GLEIDSON CARLOS SANTOS DE SOUSA se encontram incursos no art. 157, § 3o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e WALYSON MATOS CRUZ, ERIBERTO AMARO DOS SANTOS JUNIOR e RICKSON ARAUJO FERNANDES se encontram incursos no art. 157, § 3o, inc. II c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal.” Em suas razões, as impetrantes alegam que o paciente não estava presente no local do crime, seja na execução do delito ou como partícipe apoiador, e não teria dado cobertura à ação criminosa a bordo dos veículos vinculados aos acusados ERIBERTO e RIKSON. Aduzem que a única conduta imputada ao paciente na denúncia foi esconder o veículo perto da sua residência. Sustentam que a prisão preventiva foi decretada sem outras provas da efetiva participação do paciente no crime, o que configura constrangimento ilegal. Defendem que a prisão é medida excepcional, não sendo admitida como antecipação de pena, e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) no caso. Asseveram que o paciente é primário, não oferece risco à ordem pública e possui condições pessoais favoráveis, devendo prevalecer a presunção de inocência. Requerem, assim, a concessão da ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A Lei no 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 313 do CPP, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Em que pese a gravidade do fato narrado, tem-se que o decreto prisional em relação ao paciente é genérico, porque não apontou elementos concretos e individualizados que demonstrem a necessidade da medida extrema. A conduta do paciente narrada na denúncia foi: “concorreu para o crime, uma vez que, consciente da empreitada criminosa, escondeu o veículo perto da sua residência”. A vítima reconheceu somente os acusados VICENTE BARROS ASSUNÇÃO e GLEIDSON CARLOS SANTOS DE SOUSA, com absoluta certeza, como sendo os dois indivíduos que teriam roubado a caminhonete e atentado contra sua vida. O paciente WALYSON não foi reconhecido pela vítima, nem foi visto dentro dos carros, pilotados pelos acusados ERIBERTO e RICKSON, que auxiliaram na fuga. Dessa forma, há apenas indícios de participação do paciente WALYSON no crime, não havendo certeza de sua autoria. Assim, mostra-se razoável a concessão da liberdade, a fim de garantir efetivo significado ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No caso em tela, o paciente é primário, com bons antecedentes (responde apenas à presente ação penal), sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, e possui residência fixa. Também, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividade criminosa. Nesse contexto, a liberdade provisória deve ser concedida se as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal. Destarte, como a conduta imputada ao paciente não extrapolou a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva é desproporcional. Nesse sentido, o julgado desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação, o delito narrado não é, de per si, suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente. Ademais, vê-se que o paciente é primário, não ostenta antecedentes, comprovou ocupação lícita e endereço onde poderá ser encontrado, bem como apresentou detalhes do fato ao ser interrogado extrajudicialmente, circunstâncias estas que, somadas a ausência de qualquer outro elemento robusto que indiquem a sua periculosidade concreta, autorizam a liberdade provisória. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1069982, 07002647720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Portanto, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, a liberdade provisória deve ser concedida, haja vista que os requisitos da prisão preventiva não subsistem. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente WALYSON MATOS CRUZ a liberdade provisória, revogando-se a sua prisão preventiva, mediante termo de compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado perante o Juízo de origem, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender conveniente. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente WALYSON MATOS CRUZ, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, para ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator